Tribunal: TJPA
Processo: 0813327-46.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0813327-46.2022.8.14.0000

RECORRENTE: PAULO VICTOR ASSIS DOS SANTOS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRASO INJUSTIFICADO NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS. FALTA DISCIPLINAR. PENALIDADE APLICADA. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA PROPORCIONAL E ADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não comporta provimento o recurso administrativo que apenas visa revolver alegações devidamente enfrentadas e solucionadas nos autos de processo administrativo disciplinar.

2. Na espécie, o recorrente não logrou infirmar a decisão da Corregedoria Geral de Justiça que aplicou a penalidade de suspensão de 10 (dez) dias, convertida em pena de multa, por excesso de prazo para cumprimento de vários mandados judiciais, em descumprimento ao Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI, incidindo no cometimento de falta grave, a ensejar responsabilização administrativa na forma da legislação de regência.

3. Ademais, as eventuais dificuldades relacionadas à alegada sobrecarga de trabalho foram devidamente afastadas pelos dados extraídos dos relatórios de distribuição de mandados da Secretaria de Informática, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de provar os argumentos defensivos.

4. Destarte, a conduta negligente e omissa do servidor, configurada como infração administrativa, além de trazer reflexos negativos à imagem do Poder Judiciário, ofende os princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da celeridade, de modo que não há que se falar em afastamento ou minoração da sanção aplicada, impondo-se a manutenção da decisão recorrida por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do
CONSELHO DA MAGISTRATURA
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária realizada em 13 de dezembro de 2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso administrativo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto pelo Oficial de Justiça
PAULO VICTOR ASSIS DOS SANTOS
em face da decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar nº 0000525-23.2022.2.000814, que aplicou a pena de 10 (dez) dias de suspensão, convertida em pena de multa, em razão do cometimento de falta grave, com fundamento nas disposições da Lei nº 5.810/94 (RJU/PA).

Em razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, a ausência de cometimento de ato infracional, justificando que o descumprimento dos mandados se deu por motivos alheios à sua vontade, em razão da distribuição durante a pandemia, sobrecarga de trabalho e cumulação de funções. Nesse contexto, requer a reforma da decisão da Corregedoria-Geral de Justiça, com o afastamento da sanção aplicada ou, alternativamente, sua minoração para a penalidade de advertência.

Recebido o recurso, os autos foram encaminhados ao Conselho da Magistratura, com fulcro no art. 28, VII, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, que visa a reforma da decisão da Corregedoria de Justiça proferida nos autos.

Verifica-se que o processo administrativo disciplinar instaurado em face do recorrente teve origem em reclamação disciplinar formulada pelo Juiz de Direito Titular da Vara do Juizado Especial Cível de Altamira, em razão de excesso de prazo no cumprimento de mandados judiciais.

Conforme consignado na decisão recorrida, o Processo Administrativo Disciplinar nº 0000525-23.2022.2.00.0814, foi instruído de maneira célere, rigorosa e de acordo com a legislação pertinente, sendo examinados de forma meticulosa todos os documentos que foram juntados e realizado o interrogatório do acusado, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com a previsão contida no art. 5 º, LV e LIV, da Constituição Federal e art. 187 da Lei nº 5.810/94.

Ressalte-se, ainda, que a apuração realizada pela comissão disciplinar constatou excesso de prazo superior a 30 (trinta) dias no cumprimento de mandados extraídos dos processos de nºs 0003532-30.2005.8.14.0005, 0800227-48.2018.8.14.0005, 0800435- 61.2020.8.14.0005, 0800613-15.2017.8.14.0005, 0802917-79.2020.8.14.0005, 0803234-43.2021.8.14.0005, 0803568-48.2019.8.14.0005, 0804456- 46.2021.8.14.0005, 0804685-06.2021.8.14.0005, 0804817-63.2021.8.14.0005 e 0821672-05.2021.8.14.0301, em inobservância ao disposto no art. 9º do Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI.

Nesse cenário, a despeito dos argumentos defensivos de excesso de volume de trabalho e da grande extensão territorial do município de Altamira, verifica-se que os fatos imputados foram provados no sentido de tipificar a conduta como falta grave prevista no art. 189, caput, 1ª parte, da Lei nº 5.810/94 (RJU/PA), tendo a comissão processante concluído que, no período de 01/08/2020 a 31/12/2021, lapso temporal em que os atrasos ocorreram, o processado recebeu, em média, o número aproximado de 5,03 mandados distribuídos por dia, quantitativo bem inferior ao alegado em sua defesa técnica, conforme dados extraídos dos relatórios de distribuição de mandados da Secretaria de Informática do Tribunal, deixando de prestar as informações solicitadas pelo magistrado quando solicitado, o que evidencia o cometimento de falta grave, ensejando, assim, a aplicação de pena disciplinar pelo órgão censor.

Por oportuno, frise-se que foram contabilizados 11 (onze) mandados não cumpridos e devolvidos pelo recorrente, conforme consta no relatório final da comissão disciplinar, sendo que dois mandados permaneceram em seu poder por quase 2 (dois) anos, consoante quadro demonstrativo a seguir:

ITEM

MANDADO ID

DISTRIBUIÇÃO

DEVOLUÇÃO

NATUREZA

ATRASO

1

19062233

18/08/2020

23/02/2022

INTIMAÇÃO

523 DIAS

2

17547689

24/082020

23/02/2022

CITAÇÃO

517 DIAS

De outra banda, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a alegada ausência de servidores na comarca, tampouco demonstrou o recebimento de mandados inicialmente distribuídos a outros oficiais de justiça, problemas de saúde e excesso de trabalho. Ao revés, a apuração levada a efeito apontou que o recorrente, ao ser instado por meio de aplicativo WhatsApp para justificar e devolver os 11 (onze) mandados sem cumprimento, dentre os quais 05 (cinco) precatórias, manteve-se silente. Ante o quadro, não há como negar o descumprimento das determinações contidas no Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI, o que foi inclusive confessado pelo recorrente em seu interrogatório:

“[...] 7- QUE atualmente tem controle quanto ao cumprimento dos mandados que lhe são distribuídos, mas anteriormente não tinha realmente controle sobre eles

[...]

10 - QUE recebeu cobrança pelo magistrado pelo Whatsapp, porém, por problemas emocionais em decorrência do medo de morrer por conta da covid, e deixou de responder,

11 - QUE tem conhecimento da urgência no caso de cumprimento de Mandados de Cartas precatórias, porém, não devolveu a tempo pelos fatos já mencionados...”

Nesse espeque, não merece reparos a decisão da Corregedoria de Justiça que concluiu pela necessidade de aplicação da penalidade prevista em lei diante da falta disciplinar cometida pelo recorrente, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) dias de suspensão, convertida em pena de multa, nos termos do art. 189, § 3º, da Lei nº 5.810/94, pois devidamente fundamentada nas provas apuradas nos autos e proporcional a natureza e gravidade da infração cometida.

Saliente-se, ademais, que o extenso período para efetivo cumprimento dos mandados afronta os princípios da eficiência (CF, art. 37, caput), da razoável duração do processo e da celeridade (CF, art. 5º, LXXVIII), de modo que não há que se falar em afastamento ou minoração da sanção aplicada, sendo este o entendimento firmado por este e. Conselho da Magistratura em casos semelhantes, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE REPREENSÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE MANDADO EM PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NA NORMA REGULADORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DOS ASPECTOS FAVÓRÁVEIS AO SERVIDOR NO ESTABELECIMENTO DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Provimento 003/1993-CGJ, estabelece o prazo de 30 dias para cumprimento de mandado distribuído para Oficial de Justiça. A extrapolação deste período implica em infração administrativa.

2. O cometimento de infração administrativa, devidamente apurada através de PAD, conduz a aplicação de penalidade administrativa. In casu, considerados os aspectos favoráveis ao servidor, tais como antecedentes funcionais e a magnitude da repercussão da conduta, a pena de repreensão aplicada configura-se adequada e condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A conduta negligente e omissa do servidor, configurada como infração administrativa, traz reflexos negativos à imagem do Judiciário e, potencialmente, ofende ao princípio constitucional da duração razoável do processo, situação que, aliada ao aspecto pedagógico, torna imprescindível a estipulação de penalidade administrativa.

(TJPA,
PAD n. 00089438320168140000
, relatora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato, Conselho da Magistratura, DJe 19/12/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter integralmente a decisão da d. Corregedoria de Justiça, por seus jurídicos e legais fundamentos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/12/2023